Tribunal: TJDFT
Processo: 0716207-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. OITIVA DA APENADA. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que, diante de nova condenação da agravante a ser cumprida em regimes iniciais semiaberto e fechado, reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, nos termos da Tese no 1.106, do Superior Tribunal de Justiça, e determinou a redistribuição do feito para o Juízo da Vara de Execuções Penais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas em execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo.
4. É incabível a reconversão automática da pena, devendo a apenada ser previamente intimada para se manifestar sobre a capacidade financeira e a possibilidade de cumprimento simultâneo da prestação pecuniária com a pena privativa de liberdade em regimes fechado e semiaberto.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 44, §§ 4° e 5°.